Tribunal: TJMT
Processo: 0050197-62.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 0050197-62.2014.8.11.0041
AGRAVANTE: OACY DA SILVA SANTOS.
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto por OACY DA SILVA SANTOS contra decisão deste Relator que determino o sobrestamento do RAC no 0050197-62.2014.8.11.0041, manejado pelo ora agravado, até ulterior deliberação do Tribunal da Cidadania nos Recursos Especiais n.o 1.438.263/SP, n.o 1.361.872/SP e n.o 1.362.022/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 948 e assim como nos Recursos Especiais n.o 1.362.038/SP e n.o 1.361.869/SP representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1015.
Em suas razões, o agravante pugna pela reforma da decisão combatida, argumentando que este julgador não aplicou o melhor direito ao caso.
É a síntese do necessário.
Decido.
No caso, considerando que o vertente processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, conheço do agravo regimental como pedido de reconsideração e, por conseguinte, REVOGO a decisão de Id. 26439476, para possibilitar o imediato processamento do RAC no 0050197-62.2014.8.11.0041.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator